Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-75.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. EMPRÉSTIMO. DEVEDOR. FALECIMENTO. COBRANÇA. HERDEIROS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. LIMITES. VIOLAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. HERDEIRO. RESPONSABILIDADE. FORÇA DA HERANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. A legitimidade para compor o polo passivo da ação de cobrança, diante da ausência de bens a inventariar e da realização do inventário negativo, é dos herdeiros.
2. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
3. Cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. A inexistência de bens e direitos deixados pela pessoa que veio a óbito acarreta a impossibilidade de execução de qualquer valor. Referida matéria deve ser tratada em cumprimento de sentença.
4. Apelação parcialmente provida.